Tribunal: TJMT
Processo: 1004275-17.2022.8.11.0003
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1004275-17.2022.8.11.0003
EMENTA [Resolução CNJ 154/2024]
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DEFENSIVO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. APELO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal da defesa que desafia sentença que condenou o apelante pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, à pena de 05 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa.
2. Fatos relevantes: (i) a PJC obteve informações de que o apelante estava comercializando entorpecentes em sua residência e, em monitoramento do local, identificou intenso fluxo de usuários, abordando seis deles, que confirmaram a aquisição de drogas com o apelante; (ii) em razão da situação flagrancial, houve busca pessoal e domiciliar realizada, culminando na apreensão de uma porção de maconha, 14 unidades de pasta-base de cocaína em poder do apelante, além de dinheiro em notas fracionadas, gillette com resquícios de droga, embalagens plásticas e objetos de origem duvidosa, possivelmente trocados por usuários em entorpecentes; (iii) depoimentos extrajudiciais de usuários que confirmam a aquisição de drogas na “boca de fumo” do apelante; (iv) depoimento judicial endossado pelos depoimentos colhidos na fase policial que confirmam a autoria delitiva; e (v) tráfico privilegiado não reconhecido pelo Juízo a quo pela dedicação do recorrente às atividades criminosas.
3. Requerimentos do recurso: (i) absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria; e (ii) incidência da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06 na fração máxima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem: (i) saber se há provas suficientes a amparar a condenação pelo delito descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/06; e (ii) se estão preenchidos os requisitos legais para o reconhecimento do tráfico privilegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estão comprovadas pela apreensão de porções de maconha [3,42g] e de pasta-base de cocaína [7,6g] em poder do apelante, além de dinheiro em notas fracionadas, embalagens plásticas, gillette com resquícios de entorpecente, depoimentos extrajudiciais de seis usuários que confirmam terem ido à “boca de fumo” do recorrente para comprar drogas, endossados pela prova testemunhal colhida em juízo.
6. Incabível o reconhecimento do tráfico privilegiado se os elementos probatórios colhidos nos autos revelam que o apelante se dedicava às atividades criminosas, com a manutenção de “boca de fumo” em sua residência com intenso fluxo de usuários, fazendo do tráfico o seu meio de vida.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/06, arts. 33, caput, § 4o; CPP, art. 386, V e VII.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, AC n. 1012157-64.2021.8.11.0003, DJe 16/03/2023, e AC n. 1002606-06.2022.8.11.0042, DJe 13/03/2023. Enunciados n. 07 e 08 da TCCR.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004275-17.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[LUCAS LOPES - CPF: 031.394.751-10 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALEZANDRO PEREIRA DA SILVA - CPF: 054.987.027-01 (TERCEIRO INTERESSADO), DR. FERNANDO FERREIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), SIDINEI COSME DE OLIVEIRA - CPF: 004.650.911-99 (TERCEIRO INTERESSADO), CICERO EMEDIO SOARES - CPF: 593.432.221-49 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO SOUZA VIEIRA - CPF: 050.528.091-40 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILSON SOUZA DOS ANJOS - CPF: 006.160.271-09 (TERCEIRO INTERESSADO), GILMAR JOSE DOS REIS - CPF: 468.818.671-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO FIGUEIREDO DA SILVA - CPF: 702.971.311-76 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO FIGUEIREDO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA DE MORAIS - CPF: 022.353.081-63 (TERCEIRO INTERESSADO), NILTON NUNES DOS SANTOS FILHO - CPF: 024.675.131-22 (TERCEIRO INTERESSADO), NOEMI GIL DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA [Resolução CNJ 154/2024]

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DEFENSIVO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal da defesa que desafia sentença que condenou o apelante pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena de 05 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
a PJC obteve informações de que o apelante estava comercializando entorpecentes em sua residência e, em monitoramento do local, identificou intenso fluxo de usuários, abordando seis deles, que confirmaram a aquisição de drogas com o apelante; (
ii
) em razão da situação flagrancial, houve busca pessoal e domiciliar realizada, culminando na apreensão de uma porção de maconha, 14 unidades de pasta-base de cocaína em poder do apelante, além de dinheiro em notas fracionadas, gillette com resquícios de droga, embalagens plásticas e objetos de origem duvidosa, possivelmente trocados por usuários em entorpecentes; (
iii
) depoimentos extrajudiciais de usuários que confirmam a aquisição de drogas na “boca de fumo” do apelante; (
iv
) depoimento judicial endossado pelos depoimentos colhidos na fase policial que confirmam a autoria delitiva; e (
v
) tráfico privilegiado não reconhecido pelo Juízo
a quo
pela dedicação do recorrente às atividades criminosas.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria; e
(ii)
incidência da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06 na fração máxima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem:
(i)
saber se há provas suficientes a amparar a condenação pelo delito descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/06; e
(ii)
se estão preenchidos os requisitos legais para o reconhecimento do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estão comprovadas pela apreensão de porções de maconha [3,42g] e de pasta-base de cocaína [7,6g] em poder do apelante, além de dinheiro em notas fracionadas, embalagens plásticas, gillette com resquícios de entorpecente, depoimentos extrajudiciais de seis usuários que confirmam terem ido à “boca de fumo” do recorrente para comprar drogas, endossados pela prova testemunhal colhida em juízo.

6. Incabível o reconhecimento do tráfico privilegiado se os elementos probatórios colhidos nos autos revelam que o apelante se dedicava às atividades criminosas, com a manutenção de “boca de fumo” em sua residência com intenso fluxo de usuários, fazendo do tráfico o seu meio de vida.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 11.343/06, arts. 33,
caput
, § 4o; CPP, art. 386, V e VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AC n.
1012157-64.2021.8.11.0003, DJe 16/03/2023, e AC n. 1002606-06.2022.8.11.0042, DJe 13/03/2023.
Enunciados n. 07 e 08 da TCCR.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de apelação criminal interposta por
Lucas Lopes
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Rondonópolis, nos autos da ação penal n. 1004275-17.2022.8.11.0003, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena de
05 (cinco) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
(id. 226220259).

Nas razões recursais, o apelante almeja a absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, V e VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas na fração máxima (id. 226220285).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do apelo (id. 226220291).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 227828153).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Extrai-se dos autos que o apelante
Lucas Lopes
foi denunciado como incurso no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, em razão do seguinte contexto narrado na denúncia:

“
(...) na data de 09/02/2022, por volta das 17h01min, na residência situada na Rua Filemon Pinto, n° 884, Bairro Vila União, nesta cidade, o denunciado LUCAS LOPES foi preso em flagrante delito por
vender, guardar e manter em depósito, 01 (uma) porção, pesando 3,42 g (três vírgula quarenta e dois gramas), e 14 (quatorze) porções, apresentando massa de 7,60 g (sete vírgula sessenta gramas),
que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem
a

primeira (01 porção), de MACONHA, e as demais (14 porções) de PASTA BASE DE COCAÍNA,
drogas alucinógenas capazes de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva ao Laudo de Constatação fls. 61/62, ID 77906904.

São dos autos que, através de investigação visando combater o tráfico de drogas nas regiões dos Bairros da Vila União, Jardim Sumaré e Jardim Reis,
a Polícia Judiciária Civil apurou que LUCAS estava comercializando pasta base de cocaína em sua residência, ocasião em que realizou monitoramento no local, onde constatou movimentação de usuários de entorpecentes
.

Colhe-se que no dia supracitado, durante nova campana no local, os investigadores constataram que o aumento daquele fluxo, oportunidade em que abordaram o usuário L.F.S., que saía do imóvel, sendo que, em revista pessoal, apreenderam na barra de sua calça, 06 (seis) pedras de pasta base de cocaína, e, ao ser questionado, confirmou que comprou o entorpecente de LUCAS.

Diante de fundadas razões, os policiais adentraram na residência, e, em revista pessoal em LUCAS, apreenderam 02 (duas) pedras de pasta base de cocaína, dentro de um saco. Em revista domiciliar, localizaram mais porções pasta base de cocaína e maconha, prontas para venda, bem como 02 (dois) aparelhos celulares, marca Samsung, 01 (uma) lâmina de gillete com resquícios de entorpecente, 02 (duas) facas, 01 (um) pote com embalagens plásticas, todos em cima da mesa, e, 02 (dois) cartões, dos Bancos Caixa Econômica e Calcard, sendo um em nome de Ariellen Alves Brito (Termo de apreensão, fl. 12, ID 77906904).

Consta que, durante a operação policial, os usuários S.C.O., D.S.V., E.S.A., G.J.R., M.M. e N.G.S., chegaram no local para comprar drogas do denunciado, sendo que, ouvidos, confirmaram que Lucas comercializava entorpecentes no local.

Diante disso, o denunciado foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor, sendo que, interrogado, optou pelo silêncio. (...)”
(id. 226220177).

Decorridos os regulares trâmites processuais, o Juízo
a quo
julgou procedente a ação penal para condená-lo pela prática delitiva imputada.

Nesta instância recursal,
o apelante objetiva a sua
absolvição, ao argumento de que não há nos autos provas suficientes quanto à sua autoria,
uma vez que a condenação está baseada somente em elementos colhidos na fase investigativa e no depoimento de apenas um dos investigadores presentes no momento da prisão.

A irresignação defensiva não comporta acolhimento.

A materialidade do delito está comprovada pelo boletim de ocorrência, termo de apreensão e laudo de constatação da droga, que revelam terem sido encontrados em poder do apelante uma porção de
maconha
[
3,42

g
], 14 (quatorze) unidades de pasta-base de
cocaína
[
7,60 g
], além de R$ 216,10 (duzentos e dezesseis reais e dez centavos) em notas trocadas, embalagens plásticas e uma lâmina de gilete com resquícios de entorpecentes (ids. 226219473, 226219476, 226220158, págs. 56/57 e 226220249).

A autoria, de igual modo, é evidenciada pelo auto de prisão em flagrante delito e pelos depoimentos colhidos durante a persecução criminal.

Na fase investigativa, a testemunha
Alezandro Pereira da Silva
, policial civil, declarou que a equipe de investigadores de polícia obteve informações de que o suspeito Lucas estaria realizando a venda de pasta-base de cocaína em sua residência.

Em seguida, realizaram levantamentos investigativos para identificação do suspeito, mapearam o local de sua residência e, em monitoramento, observaram uma movimentação de usuários de entorpecentes, típica de tráfico de drogas.

No dia 09/02/2022, visualizaram um aumento de usuários chegando ao local e saindo rapidamente, em seguida, perceberam o usuário Leonardo saindo da casa do suspeito e o abordaram. Em revista pessoal a Leonardo, encontraram seis pedras de pasta-base de cocaína na barra de sua calça, o qual “
confirmou que havia comprado 60 reais de entorpecente do suspeito Lucas
” (id. 226219474).

Diante dos indícios de tráfico de entorpecentes no local, relatou que realizaram a abordagem na casa de Lucas e, ao revistá-lo, encontraram duas pedras grandes de pasta-base de cocaína dentro de um saquinho. Em busca domiciliar, encontraram um gillette utilizado para o preparo de drogas, com resquícios da substância ilícita, um pote com embalagens plásticas e mais entorpecentes prontos para a venda em cima da mesa, do tipo maconha e pasta-base de cocaína, bem como uma quantia em dinheiro trocado na carteira dele.

Ressaltou, ainda, que no momento em que realizaram as buscas na casa, “
seis usuários de entorpecentes (Gilmar, Danilo, Cícero, Márcia, Noemi e Edilson) chegaram ao local para comprar entorpecentes de Lucas
”, onde também foram encontrados objetos de origem duvidosa, possivelmente “
levados à boca de fumo para trocar em entorpecente
” (id. 226219474).

Na Delegacia, a testemunha
Cícero Emedio Soares
declarou que é usuário e “
compra droga pasta-base do Lucas Lopes (...), costuma comprar a pedra de pasta-base de R$ 10,00 (dez reais); (...) às vezes o declarante compra fiado, mas o Lucas só gosta de vender no dinheiro; o declarante já comprou umas 20 (vinte) pedras de pasta-base do Lucas
” (id. 226219481).

Aduziu, ainda, que no dia 09/02/2022 foi comprar duas pedras de pasta-base fiado, mas ao chegar na casa foi abordado pelos policiais (id. 226219481).

Na fase investigativa, a testemunha
Márcia de Moraes
revelou que faz uso de pasta-base e maconha, e que “
passou na casa onde ia pegar uma pedra de pasta-base de R$ 10,00 (dez reais)
” (id. 226219483).

A testemunha
Leonardo Figueiredo da Silva
também relatou na fase policial ter comprado R$ 60,00 (sessenta reais) de pasta-base de cocaína na “
boca de fumo do Lucas
”, nestes termos:

“
QUE é usuário de pasta-base de cocaína há 20 anos; QUE na data de hoje, por volta das 16h:30min, foi até a boca de fumo do LUCAS, na residência localizada na Rua Filemon Pinto, no.884, Bairro Vila União para comprar R$60,00 de pasta-base de cocaína; QUE comprou e no trajeto para sua residência, foi abordado por policiais civis, os quais detiveram o depoente
” (id. 226219485).

Do mesmo modo, a testemunha
Gilmar José dos Reis
aduziu extrajudicialmente que é usuário de pasta-base de cocaína há 26 (vinte e seis) anos e na data de 09/02/2022 foi comprar R$ 10,00 (dez reais) de pasta-base de cocaína “
na boca de fumo do Lucas
”, quando foi abordado pelos policiais (id. 226219487).

A testemunha
Edilson Sousa dos Anjos
relatou que “
já comprou drogas de Lucas em diversas oportunidades
” (id. 226219492).

Ouvido em juízo, a testemunha
Alezandro Pereira da Silva
, policial civil, confirmou que a residência do apelante funcionava como ponto de comercialização de drogas, a chamada “boca suja”, com intensa movimentação de usuários no período vespertino, onde logrou realizar a abordagens de usuários e apreender maconha e pasta-base de cocaína, dinheiro em notas trocadas, gillette com resquícios de drogas e objetos possivelmente trocados pelos usuários em entorpecentes.

O depoente destacou que quando estavam no local com a viatura descaracterizada, chegaram diversos usuários para comprar droga: o Gilmar, Danilo, Cícero, Noemi, Edilson etc., os quais foram conduzidos para a Delegacia, e muitos outros que não foram abordados.

Salientou, ainda, que o termo “boca suja” refere-se àqueles pontos de venda de drogas em que é possível identificar intenso fluxo de usuários, considerando que “
hoje em dia a prática é mais discreta
” (relatório de mídias, id. 226220255).

Por sua vez, o apelante fez uso do seu direito constitucional de permanecer em silêncio tanto em sede inquisitiva, como judicial.

Como se sabe, o depoimento dos agentes policiais é de grande valia na prova do tráfico de drogas, não podendo a sua credibilidade ser esvaziada apenas em razão de sua função, exceto diante da presença de indícios concretos aptos a desaboná-lo, o que não se verifica no caso [
Enunciado n. 08
da TCCR/TJMT].

Nesse contexto, o acervo fático-probatório evidencia que o apelante
vendia
,
guardava
e
mantinha em depósito
as porções de maconha e de pasta-base de cocaína, cujo contexto em que ocorreu a apreensão, aliados aos depoimentos colhidos nos autos, evidenciam a ocorrência da mercancia ilícita.

Na espécie, seis usuários foram ouvidos na fase investigativa, confirmando a comercialização de entorpecentes pelo apelante, os quais, embora não foram ouvidos em juízo, o depoimento do policial civil
Alezandro Pereira da Silva
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, confirmou a prática do crime de tráfico de drogas.

Assim, observo que a conduta perpetrada pelo apelante se amolda aos verbos nucleares previstos pelo tipo e, em razão de o tráfico de drogas se tratar de tipo penal misto alternativo, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas [
enunciado n. 07
da TCCR/TJMT], sendo desnecessária a efetiva comprovação de atos de mercancia para a sua configuração.

Desse modo, não comporta acolhimento a tese de perda de uma chance probatória arguida pela defesa, visto que o depoimento judicial colhido, atrelado aos demais elementos probatórios constantes nos autos, revelam-se robustos e idôneos para embasar a condenação.

Por conseguinte, revela-se descabido o acolhimento da pretensão absolutória, porquanto comprovada satisfatoriamente nos autos a prática do crime imputado.

Sob outro ângulo, a defesa almeja o reconhecimento do tráfico privilegiado por estarem preenchidos os requisitos legais, bem como porque não haveria elementos que comprovem eventual habitualidade delitiva e condenações transitadas em julgado.

Contudo, colhe-se da sentença que a minorante em questão foi afastada pelo Juízo
a quo
, pois o apelante se dedicava às atividades criminosas, “
porque ele era proprietário de uma boca de fumo, o que, conforme entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça constitui um ponto habitual de venda de drogas e, quando se trata de (...) boca de fumo, é evidente que o acusado/sentenciado não faz jus ao tráfico privilegiado
” (id. 226220255).

A causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei Antidrogas objetiva conferir tratamento distinto aos indivíduos que não se dedicam à atividade criminosa, mas, por um lapso social ou motivo financeiro, cometem de forma
isolada
o narcotráfico, o que indica que a teleologia da norma tem por escopo abrandar a sanção penal do
traficante ocasional
.

Em outras palavras, o redutor em espeque pressupõe a ausência de sinais objetivos de que o réu faz do crime um modo de vida, circunstância passível de ser aferida casuisticamente, com base nos múltiplos aspectos que permeiam cada caso.

Diante desta exegese, é inaplicável o privilégio em questão, visto que é possível extrair elementos concretos dos autos de que o apelante se dedicava às atividades criminosas, mais precisamente ao tráfico, fazendo de sua residência um ponto conhecido de comercialização de drogas, com intensa movimentação de usuários, havendo, inclusive, a abordagem de seis deles pela equipe policial, circunstância confirmada em juízo pelo depoimento da testemunha Alezandro Pereira da Silva e pelos relatos dos próprios usuários ouvidos na fase investigativa.

Neste ponto, destacam-se os depoimentos dos usuários
Edilson Sousa dos Anjos
, que afirmou já ter comprado drogas de Lucas em diversas oportunidades, e de
Cícero Emedio Soares
, que revelou que o apelante prefere realizar a venda em dinheiro, ao invés de fiado (ids. 226219492 e
226219481).

Em sentido semelhante, colacionam-se os seguintes julgados proferidos por este Sodalício:

“Inviável a incidência da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado) quando as provas produzidas demonstrarem que a ré se dedicava às atividades criminosas, fazendo da traficância o seu meio de vida, seja pela ação penal em andamento pela prática de delito da mesma natureza, seja por utilizar o estabelecimento comercial de sua propriedade como “boca de fumo””
(Apelação Criminal n. 1012157-64.2021.8.11.0003, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, DJE 16/03/2023).

“A benesse do artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, é voltada para os neófitos no tráfico de drogas, e não ao traficante que exerce costumeiramente a atividade ilícita, como é o caso do apelante, que, comprovadamente, já fazia do comércio de drogas seu “meio de vida”, e vendia drogas ilícitas com habitualidade”
(Apelação Criminal n. 1002606-06.2022.8.11.0042, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, DJE 13/03/2023).

Logo, constatado que o apelante fazia do tráfico seu meio de vida, revela-se inaplicável a benesse prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06.

Ante o exposto,
conheço
e
desprovejo
o recurso interposto por
Lucas Lopes
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024